Tribunal: STF
Processo: ARE 1370878
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 87): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. ART. 29 DA LEI N.º 3.765/60. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CARGO DE PROFESSOR E DE ORIENTADOR EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. 



    1. Reexame necessário e apelação contra sentença que concede a segurança para determinar que a autoridade coatora promova a implantação da pensão por morte em favor da demandante, desde a data do óbito de seu genitor. Cinge-se a controvérsia em definir se subsiste ilegalidade na conduta da autoridade apontada como coatora ao indeferir o pedido de concessão do benefício de pensão por morte, diante da tríplice acumulação de benefícios. 



    2. A condição de dependência deve ser analisada à luz da lei da data do óbito do instituidor,com base no princípio do tempus regit actum e de acordo com jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, inclusive já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n.º 340 STJ). Desse modo, considerando a data do óbito do genitor da apelada, faz-se necessário aplicar a redação do art. 29 da Lei n.º 3.765/60, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 2.215-10/2001. 



    3. Não há amparo legal para a tríplice acumulação de benefícios previdenciários, em conformidade com a redação do art. 29 da Lei n.º 3.765/60. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AI 5001717- 66.2020.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, E-DJF2R 12.6.2020; TRF2, 8ª Turma Especializada, APELREEX 0003676-06.2008.4.02.5101, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, E-DJF2R 19.2.2019.



     4. A legislação infraconstitucional deve ser observada à luz do Texto Maior, que, em seu art. 37, inciso XVI e §10º, excepciona os casos de acumulação de remuneração de aposentadoria. Nesse sentido, é possível a acumulação de uma pensão militar com duas aposentadorias derivadas de dois cargos de professor, um de cargo de professor com outro técnico ou cientifico ou a de dois cargos ou empregos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, nos termos do que dispõe o texto constitucional. Precedente: TRF2, Vice-Presidência, AC 0136811-02.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTÔNIO NEIVA, DJe 3.7.2019. 



    5. A impetrante acumula dois proventos de aposentadoria decorrentes de sua atuação como supervisora escolar e orientadora educacional, bem como almeja perceber também pensão militar decorrente do óbito de seu genitor. Porém, sua pretensão vai de encontro ao que determina os postulados constitucionais, visto que a acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, alínea a, da CF/88 somente é permitida especificamente para o exercício de dois cargos de professor, não sendo possível a acumulação do cargo de professor com a de orientador educacional, eis que, em se tratando de exceção, o referido mandamento constitucional deve ser interpretado restritivamente. 



    6. O STF, no julgamento do Ag. Reg. no RE 733.217, assentou sua jurisprudência no sentido de que as hipóteses de acumulação de cargos são taxativas, de modo que não se torna possível a extensão das vantagens atribuídas de forma excepcional e específica ao cargo de professor aos demais cargos pertencentes à estrutura educacional, como se verifica no caso do ocupante do cargo de orientador educacional. Precedente: STF, 2ª Turma, RE 733217 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJE 2.8.2018. 



    7. Sem honorários, consoante art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula n.º 105 do STJ. 8. Remessa necessária e apelação providas para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido autoral.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 88, p. 43).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XVI, §10; e 206, V, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 89, p. 11):



    “O correto entendimento do alcance constitucional, sobretudo do artigo 37, XVI, §10º, vai fazer com que o raciocínio seja no sentido de permitir, ao contrário do que entendeu a autoridade coatora na origem, e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a cumulação da pensão militar com as aposentadorias civis recebidas pela Recorrente, eis que decorrem do exercício de atividades cumuláveis na forma desta Constituição.”



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso ante a necessidade de análise de norma infraconstitucional, bem como pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 93).



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, negou seguimento ante o óbice da súmula 279, bem como pela necessidade análise de norma infraconstitucional (eDOC 99).



    A parte recorrente interpôs agravo regimental sustentando a ausência dos fundamentos da decisão agravada (eDOC 132).



    A Presidência reconsiderou a decisão e julgou prejudicado o agravo (eDOC 134). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e do reexame necessário, asseverou que (eDOC 86, pp. 1-4): 



    “Inicialmente, para a correta análise do caso, faz-se imprescindível destacar que a condição de dependente deve ser analisada sob a ótica da lei na data do óbito do instituidor, isto é, antes das alterações posteriores, em harmonia com o princípio do tempus regit actum, de acordo com jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, inclusive já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 340, STJ). 



    Compulsando os autos, nota-se que a recorrida pretende restabelecer seu benefício de pensão por morte, deixada por seu genitor e ex-militar, Sr. Hermenegildo de Assis Duarte, cujo óbito ocorrera em 4.12.2019 (evento1; CERTOBT7/1º grau).



     Sob esse prisma, verifica-se que o mesmo faleceu quando da vigência da redação do art. 29 da Lei n.º 3.765/60, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 2.215-10/2001, in verbis:



     Art. 29. É permitida a acumulação: (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001) I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001) II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001)



    Com efeito, pela simples leitura do dispositivo em comento depreende-se que é possível a acumulação de uma pensão militar com a de outro regime ou uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil.



    Logo, verifica-se que, em regra, não há amparo legal para a tríplice acumulação de benefícios previdenciários, como já se manifestou esta Corte Regional,



    (...)



    In casu, nota-se que a impetrante acumula dois proventos de aposentadoria decorrentes de sua atuação como Supervisora Escolar na Secretaria de Educação de Cabo Frio/RJ e Orientadora Educacional da Prefeitura Municipal de Araruama/RJ (evento 1; OUT8; OUT9; OUT10/1º grau), bem como almeja perceber também a pensão militar decorrente do óbito de seu genitor.



    Nesse sentido, verifica-se que assiste razão à União quanto à impossibilidade de acumulação de pensões almejadas pela recorrida, visto que a acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, alínea a, da CF/88 somente é permitida especificamente para o exercício de dois cargos de professor, não sendo possível a acumulação do cargo de professor com a de orientador educacional, eis que, em se tratando de exceção, o referido mandamento constitucional deve ser interpretado restritivamente. 



    Urge mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 733.217, assentou sua jurisprudência no sentido de que as hipóteses de acumulação de cargos são taxativas, de modo que não se torna possível a extensão das vantagens atribuídas de forma excepcional e específica ao cargo de professor aos demais cargos pertencentes à estrutura educacional, como se verifica no caso do ocupante do cargo de orientador educacional.



    Portanto, não há qualquer ilegalidade na decisão administrativa que negou o pedido de concessão de benefício de pensão por morte em favor da demandante. 



    Em conclusão, verifico que a sentença merece reforma, haja vista que a pretensão de acumular os referidos benefícios previdenciários pela apelada não encontra amparo constitucional”



    Verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR E APOSENTADORIAS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.081.287-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18.10.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente